Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019381-91.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), TIAGO DUARTE SANTOS - CPF: 028.634.111-52 (EMBARGANTE), 3a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS

– OMISSÃO – AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA-BASE
“EXACERBADA”
– MATÉRIA ANALISADA – PROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE [DA REINCIDÊNCIA] SOBRE O RESULTADO DA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA – REDISCUSSÃO – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – ARESTOS DO STJ E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO DO TJDFT –
RECURSO DESPROVIDO.

A
agravante da reincidência deve incidir em patamar de 1/6 (um sexto) sobre o resultado da primeira fase de dosimetria (STJ,
AgRg no HC 426.278/DF)
.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000).

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231).

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO CRIMINAL No 1019381-91.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMBARGANTE
:

TIAGO DUARTE SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
TIAGO DUARTE SANTOS
contra o acórdão no qual fora julgada improcedente a Revisão Criminal no
1019381-91.2023.8.11.0000
.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à assertiva de que o
“agravamento pela reincidência”
teria sido aplicado sobre a
“pena-base já exacerbada”
.

Requer o provimento para sanar a omissão apontada (ID 196417197).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A Revisão Criminal no
1019381-91.2023.8.11.0000
foi julgada improcedente nos termos da seguinte ementa:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO-EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA; AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA BASILAR EXACERBADA – PEDIDO REDUÇÃO DAS PENAS – ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR – MAU ANTECEDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - 120KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – CONCURSO DE PESSOAS] – IDONEIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE – JULGADOS DO STJ - IMPROCEDÊNCIA.

‘A expressiva quantidade [120kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064),
notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006’ (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP)
.

‘Quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
’

e ‘
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
’

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

‘Não há constrangimento ilegal no ponto em que o julgador, para fixar a pena-base 8 anos acima do mínimo legal (total de 13 anos), levou em consideração a natureza altamente lesiva da droga apreendida (cocaína) e a quantidade extraordinariamente elevada da substância (mais de 100kg), em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 [...]’
(STJ, HC 322765/SP; AgRg no HC 773090/AC).

O tráfico intermunicipal denota
‘elevada reprovabilidade da conduta’
(TJRJ, AP 0305977-91.2020.8.19.0001) ao passo que o concurso de pessoas é circunstância do crime que
‘possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime’
, a justificar a elevação da pena basilar (STJ, AgRg no HC 513.940/MS – Relator Min. Jorge Mussi – 26.2.2020).

A fração de 1/6 (um sexto) é proporcional para o agravamento da pena, pela reincidência (STJ, AgRg no HC 659668/SC; AgRg no AREsp 1740936/TO).”
(ID 196012665)

No julgamento, a assertiva [do embargante] de que
“a fundamentação para elevar a pena-base [...] seria inidônea”
, não fora acolhida por esta e. Turma ao se considerar que
“o aumento procedido pelo juiz da causa [em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal] revela-se
proporcional
ao mau antecedente e às circunstâncias do crime [quantidade e natureza da droga apreendida, concurso de pessoas e tráfico intermunicipal
]
”
. Em outras palavras, a pena basilar não fora considerada
“exacerbada”
.

Por decorrência lógica, a agravante da reincidência [em patamar de 1/6 – um sexto –] incidiu sobre o resultado da primeira fase de dosimetria [de 9 (nove) anos e 6 (seis) anos de reclusão] e não sobre a pena mínima cominada ao tráfico de drogas [5 (cinco) anos de reclusão], consoante orientação do c. STJ (
AgRg no HC 426.278/DF – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 24.6.2021)
.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Logo, não se identifica omissão, mas rediscussão da matéria.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024